Tribunal: TJDFT
Processo: 0000304-74.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PENAL E CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVAS. CONDENAÇÃO. TESTEMUNHA. SURSIS. NÃO REINCIDENTE. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PRAZO. PROPORCIONAL À PENA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, PROCEDE-SE À REDUÇÃO DAS PENAS.
1. Os relatos dos agentes públicos merecem todo o prestígio, por ostentarem fé pública e não ter sido demonstrado que possuíssem interesse na imputação do crime ao réu, até porque não o conheciam antes dos fatos denunciados.
2. Oferecida a suspensão condicional do processo, tendo sido extinta a punibilidade, porquanto cumpridas as condições acordadas entre as partes, não há que se falar em reincidência do acusado.
3. O prazo da pena acessória, qual seja, suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor (art. 306 do CTB), deve guardar proporcionalidade com a pena corporal imposta.
4. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, procede-se à redução das penas impostas ao réu.